Tribunal: TJES
Processo: 0002146-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002146-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE e outros

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS ACIMA DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. MULTA POR INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 30 DIAS EQUIVALENTE A UMA COTA CONDOMINIAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. NECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO PARA SANÇÃO POR DEVEDOR CONTUMAZ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e Villaggio Laranjeiras Condomínio Clube contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, para declarar a ilicitude de multa adicional prevista em convenção e condenar a construtora ao pagamento de cotas em atraso, mantendo a incidência de juros moratórios de 6% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se juros moratórios fixados em 0,2% ao dia (6% ao mês) em convenção condominial possuem natureza abusiva; (ii) estabelecer se a cobrança cumulada de multa moratória de 2% com penalidade equivalente a uma cota condominial para atrasos superiores a 30 dias configura bis in idem ou viola requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 1º do art. 1.336 do Código Civil permite que a convenção condominial fixe juros moratórios superiores a 1% ao mês, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Prevalece o princípio da autonomia da vontade e a força normativa da convenção, especialmente quando o estatuto foi instituído pela própria incorporadora que agora questiona a validade da taxa.

5. A incidência de multa moratória de 2% cumulada com sanção pecuniária adicional de uma cota condominial pelo mesmo fato gerador (inadimplemento) configura penalidade dúplice vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A aplicação da sanção prevista no art. 1.337 do Código Civil, destinada ao condômino devedor contumaz, exige obrigatoriamente a deliberação de 3/4 (três quartos) dos condôminos, não sendo admitida a sua imposição automática por mera previsão convencional.

7. Planilhas de débito acostadas aos autos demonstram a cobrança efetiva da penalidade adicional, não tendo o condomínio desconstituído a prova do fato constitutivo do direito autoral quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É lícita a fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em convenção condominial, nos termos do art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

2. A aplicação automática de multa equivalente a uma cota condominial por atraso superior a 30 dias é ilegal por configurar bis in idem com a multa moratória de 2% e por ausência de deliberação por quórum qualificado de três quartos dos condôminos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.333, § 1º do art. 1.336, art. 1.337; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.748.433/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.08.2025; STJ, REsp 1.247.020/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.10.2015; TJES, Apelação Cível nº 0010668-86.2020.8.08.0048, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 03.06.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles
negar provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade. Majoram-se os honorários advocatícios em 2% em desfavor de Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e de Villaggio Laranjeiras Condomínio Clube, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002146-36.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADA/APELANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e por
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
contra a r. sentença do id. 17998807, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 6º Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em desfavor de
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
.

Esclareço, desde logo, que examinarei conjuntamente ambos os recursos.

Em seu recurso (id. 17998813), alega a apelante
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, basicamente, que são abusivos os juros moratórios de 0,2% ao dia (6% ao mês), mantidos com base em cláusula da convenção condominial.

Sustenta que a fixação de juros nesse patamar é excessiva, não é razoável e está em desacordo com precedentes jurisprudenciais que limitam o percentual a 1% ao mês, quando configurada onerosidade excessiva.

Aponta que o magistrado reconheceu o caráter elevado da taxa, mas mesmo assim a validou, o que, segundo a recorrente, constitui contradição.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja declarada a abusividade da previsão constante na Convenção de Condomínio, no seu art. 78, alínea “a”, com a limitação dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês ou, subsidiariamente, que seja considerado o percentual de 2% (dois por cento) ao mês.

Contrarrazões no id. 17998822 pelo desprovimento do recurso.

A apelante
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
, por sua vez, em seu recurso de apelação do id. 17998815, argumenta que a cláusula da convenção que prevê multa equivalente a uma cota condominial por inadimplemento não configura “bis in idem”, pois se trata de penalidade pontual, legítima, não cumulativa, aplicada em situações excepcionais e aprovada em assembleia.

Aduz que não há comprovação nos autos de que tal multa tenha sido efetivamente cobrada, de modo que a sentença incorreu em presunção indevida e afronta ao ônus da prova (CPC, art. 373, I).

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões do id. 17998821, a apelada defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ora apelante e autora, ingressou com a demanda narrando ser proprietária das unidades imobiliárias 813 e 818 do condomínio apelado/réu, também apelante, questionando a abusividade dos juros moratórios de 0,2% ao dia (6% ao mês), mantidos com base em cláusula da convenção condominial.

Já a VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE, também apelante, ora ré, além de defender a validade das cláusulas previstas na Convenção Condominial, apresentou reconvenção, para que a reconvinda seja condenada ao pagamento das cotas condominiais.

A sentença acolheu em parte a pretensão autoral e a reconvenção, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para reconhecer, tão somente, a ilicitude na cobrança da multa prevista no art. 78, § 1º, da Convenção do Condomínio réu; e, julgo parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado pelo requerido em sede de reconvenção, para condenar o autor a pagar os valores cobrados pelo condomínio réu nesta demanda, excluindo do cálculo da dívida, tão somente, os valores referentes a multa prevista no art. 78, § 1º, da Convenção do Condomínio réu, cujo montante total deve ser realizado através de simples cálculos aritméticos, em eventual cumprimento de sentença, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. [...] (id. 17998807)

As questões devolvidas a este órgão
ad quem
se referem à validade do valor dos juros moratórios estipulados na Convenção Condominial, bem como à legalidade da cobrança cumulada de uma multa de 2% com uma penalidade adicional equivalente ao valor de uma taxa condominial para atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

Nos termos do que estabelece o artigo 1.333 do Código Civil, as normas dispostas na Convenção do Condomínio Edilício são de obediência obrigatória pelos condôminos, de modo que o exame da controvérsia instaurada deve necessariamente envolver a análise do regramento constante da Convenção do Condomínio, vejamos:

CAPÍTULO XV

DAS PENALIDADES E AÇÕES JUDICIAIS

Art. 78 - Ficam aprovadas as seguines penalidades a serem aplicadas aos condôminos quando verificadas as seguintes hipóteses:

a) Multa de até 2% (dois por cento) acrescida de juros após o vencimento de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, no caso de atraso no pagamento das taxas condominiais ordinárias ou extraordinárias, na forma do § 1º do artigo 1.336 do Código Civil.

[...]

Fica estabelecida multa igual ao valor de uma taxa condominial a ser aplicada ao condômino que atrasar o pagamento das taxas condominiais pelo período igual a trinta dias.

Em relação aos juros moratórios, o artigo 1.336, § 1º, do Código Civil permite a Convenção Condominial fixar juros superiores a 1% ao mês, questão esta, inclusive, pacificada perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JUROS DE MORA ACIMA DE 1% AO MÊS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, 'Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais'
(Terceira Turma, REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2010)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020). 2. Na hipótese,
ao afastar os juros de mora previstos em convenção de condomínio, limitando-os a 1% ao mês, o Tribunal de Justiça agiu em sentido contrário ao da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual o recurso especial comporta provimento.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.748.433/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

[...] 1.
Segundo entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, após a vigência do art. 1 .336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1962688 DF 2021/0309369-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1 . REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2 . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO IMPROVIDO .1.
De fato, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na Lei de Usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato .
Precedentes.2. É inviável a apreciação de ofensa a dispositivos ou de princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1903448 DF 2021/0154802-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

No mesmo rumo, colaciono o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS . LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
O § 1º do art . 1. 336 do Código Civil confere autonomia aos condôminos para fixarem juros moratórios superiores a 1% ao mês em convenção condominial. A jurisprudência do STJ admite a estipulação de juros moratórios acima de 1% ao mês por Convenção de Condomínio posterior à vigência do Código Civil de 2022, não havendo aplicação da Lei de Usura para a convenção condominial, que possui natureza de estatuto normativo interno.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1 .734.133/MG, AgInt no REsp n. 2.130 .740/DF e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF . Recurso desprovido. Vitória, 04 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50085254420218080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Considerando que o valor foi livremente estipulado no estatuto regente do condomínio, o qual, inclusive, foi instituído pela própria Incorporadora à época da constituição do empreendimento, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e a força normativa da Convenção.

Assim, não merece acolhida a irresignação da Incorporadora VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

No tocante ao “bis in idem” reconhecido pelo juízo
a quo
na incidência de dupla penalidade por atraso no pagamento, entendo que a sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Isso porque a aplicação da multa moratória de 2%, observando o limite legal do art. 1.336, §1º do Código Civil, já tem o condão de penalizar o inadimplemento. Assim, a imposição de uma segunda sanção pecuniária, consubstanciada na multa equivalente a uma cota condominial, decorrente do mesmo fato gerador (inadimplemento), configura penalidade dúplice vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ainda que se considere que a sanção se assemelhe à multa prevista no artigo 1337 do Código Civil destinada a condutas de gravidade excepcional, a penalidade pressupõe, obrigatoriamente, a deliberação de 3/4 (três quartos) dos condôminos, circunstância esta que não está comprovada nos autos.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
[...] a aplicação da sanção com base no art. 1.337, caput, do Código Civil exige que o condômino seja devedor reiterado e contumaz em relação ao pagamento dos débitos condominiais, não bastando o simples inadimplemento involuntário de alguns débitos [...]
” (REsp 1247020/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 11/11/2015).

Sobre a questão, colaciono o entendimento desta Corte em caso análogo:

[...] 4. A cláusula da convenção que prevê a aplicação automática de multa equivalente a uma cota condominial pelo simples inadimplemento superior a 30 dias carece de validade, por não observar o quórum qualificado e o procedimento deliberativo exigido no art. 1.337 do Código Civil e na própria convenção do condomínio (art. 48, XII). [...] 2. A multa moratória de 2% sobre o débito e a multa sancionatória do art. 1.337 do Código Civil podem ser cumuladas, por possuírem naturezas distintas, sendo a última de caráter punitivo. 3. A aplicação da penalidade sancionatória do art. 1.337 do Código Civil exige deliberação assemblear com quórum qualificado de 3⁄4 dos condôminos restantes, sendo inválida sua imposição automática por mera previsão convencional. [...] (TJES; Apelação Cível nº 0010668-86.2020.8.08.0048, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 03/06/2025)

Quanto ao argumento do Condomínio apelante sobre a ausência de comprovação sobre a incidência da penalidade, verifica-se que na planilha de débito acostada às fls. 84/85 consta de forma expressa o valor relativo à taxa mensal pelo atraso no cálculo inadimplido, não tendo ocorrido qualquer prova pelo recorrente de que o valor cobrado é distinto, tampouco desconstituído a argumentação autoral nesse ponto.

Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento recursal dos recursos, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios devidos por ambas as partes em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2% para ambas as partes.